Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704496-73.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GUILHERME ALVES PASSOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos por GUILHERME ALVES PASSOS formulado no ID no 51026282, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007